Tribunal: STF
Processo: AI 239378
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-02
Data de publicação: 2003-09-02

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Férias e
licença-prêmio pagos em pecúnia. Imposto de renda. Não incidência.
Matéria infraconstitucional. Agravo regimental não provido.
Precedentes. Não cabe RE que teria por objeto alegação de ofensa
que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou até,
inobservância de legislação subalterna, seria apenas indireta à
Constituição da República